Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DEPÓSITO EM JUÍZO DE QUANTIA INFERIOR À PACTUADA (SÚMULA No 380 DO STJ). NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. No caso em tela, trata de contratação de empréstimo pessoal na qual o agravante, sem qualquer notícia de fraude ou coação, obteve o numerário solicitado à instituição de crédito agravada, mediante instrumento que incontroversamente lhe permitiu, no momento da contratação, saber do custo da operação, notadamente dos juros cobrados (informação destacada) e, ainda, do valor de cada parcela, além da quantidade de pagamentos mensais
2. Nesse sentido, inobstante os argumentos elencados nas razões recursais, e tal qual já estatuído na decisão agravada, o pleito liminar reivindicado pelo autor, ora agravante, de depositar em Juízo valor que entende devido das parcelas do mútuo contratado, menor do que o acordado, não possui o condão de afastar a mora do devedor. Dessa maneira, trata-se de medida inócua tendo em vista que o credor poderá, à revelia do debate estabelecido na revisional proposta na origem, envidar os esforços que entender necessários para cobrar a dívida não paga na forma contratada (Súmula 380/STJ).
3. Nesse panorama, garantir ao mutuário unilateralmente a alteração das condições da contratação recente, seria incentivar a indesejável conduta de irresponsabilidade para com a contratação do crédito. Ou seja, caso fosse acolhida a proposta do autor em sede de tutela de urgência, bastaria que, independentemente das condições ofertadas, e logo após a contratação, a parte recorra ao Poder Judiciário para fazer valer o seu entendimento do que seria o custo justo para a contratação. Nesse contexto, necessário o aprofundamento da discussão na origem, com o devido contraditório.
4. Agravo de instrumento desprovido.